Tribunal: STF
Processo: RE 68645
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-03-18
Data de publicação: 1975-03-18

Ementa:
1. SE NÃO SE CONSUBSTANCIOU A VENDA OU A CONSIGNAÇÃO DA MERCADORIA,
NÃO SE PODE COGITAR, NO CASO, DE REPERCUSSAO DO IVC (AINDA NÃO
EXTINTO NA OPORTUNIDADE EM QUE SE DEU O FATO), E SE A TRANSFERENCIA
DO IMPOSTO NÃO OCORREU, E DE CONCLUIR QUE O FISCO DEVE DEVOLVER AO
CONTRIBUINTE O QUE ESTE PAGOU INDEVIDAMENTE POR FORÇA DE EXIGÊNCIA
DAQUELE TRIBUTO HAVIDO COMO INCONSTITUCIONAL. 2. SÚMULA DO STF,
VERBETES 71 E 546. 3. RECURSO EXTRAORDINÁRIO (LETRA D) NÃO
CONHECIDO.